Tribunal: TCU
Processo: 026.108/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Convênio 45/2002 (Siafi 472651), celebrado entre a Suframa e a Fundação Rio Madeira (Riomar), cujo objeto foi a implantação dos laboratórios do curso de engenharia agronômica no campus de Rolim de Moura/RO da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em razão de irregularidades na execução do Convênio 45/2002 (Siafi 472651), celebrado entre a Suframa e a Fundação Rio Madeira (Riomar), cujo objeto foi a implantação dos laboratórios do curso de engenharia agronômica no campus de Rolim de Moura/RO da Universidade Federal de Rondônia (Unir); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/92 c/c art. 213 do Regimento Interno do TCU, sem cancelamento do débito, referente ao Convênio 45/2002 (Siafi 472651); 9.2. determinar à Universidade Federal de Rondônia (Unir), na condição de assistente litisconsorcial do processo 0001584-09.2006.8.22.0001 da 6a Vara Civil da Comarca de Porto Velho/RO, que trata do bloqueio realizado pelo Banco da Amazônia S.A. (Basa) dos valores do Convênio 45/2002 (Siafi 472651), para que, sendo favorável a sentença de devolução dos valores aplicados compulsoriamente, devolva-os integralmente aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em face da natureza vinculada dos recursos, comprovando de forma documental essa ação; 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal da Paraíba, à Suframa, à Riomar e à Unir, bem como a Flávio Batista Simão, Januário de Oliveira Amaral e Maria das Graças Silva Nascimento Silva, ex-presidentes da Riomar.